Tribunal: TJES
Processo: 5000750-72.2024.8.08.0099
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000750-72.2024.8.08.0099

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MRH VEICULOS LTDA.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE DO § 8º DO ART. 85 DO CPC. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade, extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante do cancelamento administrativo da CDA antes da sentença, incide o art. 26 da Lei nº 6.830/80, de modo a afastar a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se, subsidiariamente, é cabível a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública que ajuíza execução fiscal mesmo após a suspensão da exigibilidade do crédito tributário dá causa ao processo e deve responder pelos honorários advocatícios.

4. A fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC) é medida excepcional, cabível apenas quando o proveito econômico é irrisório, inestimável ou o valor da causa é muito baixo, o que não se verifica quando há proveito mensurável e elevado.

5. O Tema 1.076/STJ, de caráter vinculante, determina que, em causas de valor elevado, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sendo vedada a fixação por equidade.

6. A inexistência de determinação de sobrestamento em razão do Tema 1.255/STF impõe a aplicação do precedente obrigatório do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (ID 16047267) proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais que, nos autos da execução fiscal movida em face de
MRH VEÍCULOS LTDA.
, acolheu a exceção de pré-executividade , julgou extinta a execução (art. 485, VI, CPC) e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor executado).

Em suas razões (ID 16047268), o Estado apelante sustenta, em síntese: (i) a aplicabilidade do art. 26 da Lei nº 6.830/80 (LEF), que isentaria as partes de ônus sucumbenciais, visto que a CDA foi cancelada administrativamente antes da sentença ; e (ii) subsidiariamente, que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), alegando que o valor arbitrado é exorbitante e lesivo ao erário.

Nota-se, pois, que o mérito recursal restringe-se à condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios e ao critério de sua fixação.

Pois bem. Na hipótese em apreço, verifico que a Instância Primeva extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, em razão do cancelamento da CDA determinado em ação anulatória, e, via reflexa, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

De início, quanto à tese de isenção de honorários com base no art. 26 da LEF, o pleito não merece prosperar. Conforme bem delineado na sentença e nas contrarrazões, a interpretação do referido dispositivo deve ser harmonizada com o princípio da causalidade.

No caso, a execução fiscal foi ajuizada (06/11/2024) quando o crédito tributário já se encontrava com a exigibilidade suspensa por decisão liminar (desde 10/05/2022) e, posteriormente, anulado por sentença em Ação Anulatória (proferida em 19/01/2024).

Citado, o executado foi obrigado a constituir patrono e apresentar exceção de pré-executividade. O Estado exequente, mesmo ciente da anulatória, resistiu inicialmente ao pedido de extinção, pugnando apenas pela suspensão do feito. O cancelamento administrativo da CDA só ocorreu após a provocação da parte executada.

No tocante ao pleito subsidiário de fixação por equidade (art. 85, § 8º, CPC), a r. sentença também deve ser mantida.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema nº 1.076/STJ
), firmou a seguinte tese vinculante:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC [...]; ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Em suma, conforme o atual posicionamento da Corte Cidadã, mediante a conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/15, tem-se a necessidade de observância da seguinte ordem de preferência:

(a) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art; 85, § 2º);

(b) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (b.1) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (b.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º);

(c) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art; 85, § 8º)

No caso dos autos, o proveito econômico obtido pelo executado (apelado) é perfeitamente mensurável, correspondendo ao valor integral da execução fiscal indevidamente ajuizada (R$ 330.150,44).

Tal montante não pode, de forma alguma, ser considerado irrisório ou inestimável. Sendo a Fazenda Pública a parte vencida, a fixação dos honorários deve, obrigatoriamente, seguir os percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC.

Por fim, quanto à alegação de que o Tema nº 1.255 do STF (que discute a constitucionalidade da fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado) justificaria a alteração do julgado, registro que não há qualquer determinação da Suprema Corte para o sobrestamento dos feitos que tratam da matéria. Deve, portanto, prevalecer a tese vinculante (Tema 1.076) já firmada pelo STJ.

Por tais razões, sem mais delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego
-lhe
parcial
provimento.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol do desprovimento do recurso, e, com fulcro no § 11º do art. 85 do CPC, majoro em 1% os honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos previstos nas faixas do §3º do referido artigo.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.